Tribunal: TJSP
Processo: 2261763-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviço de internet - Sustenta o agravante estar recebendo o serviço de internet com velocidade inferior à contratada - Trouxe aos autos "prints" extraídos do site da própria agravada, destinado a medição da velocidade recebida por seus usuários de internet - Todos os "prints" revelam que a velocidade não chega aos 60 Mbps dos 200 Mbps contratados - A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviço de internet - Sustenta o agravante estar recebendo o serviço de internet com velocidade inferior à contratada - Trouxe aos autos "prints" extraídos do site da própria agravada, destinado a medição da velocidade recebida por seus usuários de internet - Todos os "prints" revelam que a velocidade não chega aos 60 Mbps dos 200 Mbps contratados - A agravada, já citada, limitou-se a tecer considerações genéricas na contestação de que o serviço está sendo prestado adequadamente - Contudo, não juntou uma única prova de tal alegação e tampouco impugnou especificamente os "prints" trazidos pelo autor - Demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela pretendida - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a tutela devendo a ré, no prazo de cinco dias providenciar o fornecimento da velocidade de internet contratada pelo autor, de 200 Mbps para Downloads e 100 Mbps para Uploads, sob pena de multa diária de R$ 200,00.